Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. DEFERIMENTO. APRAZAMENTO DOS TRABALHOS PERICIAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXAME CLÍNICO. PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO DA PARTE. FATO SUFICIENTE. PARTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA PREVIAMENTE. ATENDIMENTO DA FINALIDADE OBJETIVADA PELA NORMA PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. PARTICIPAÇÃO DA CIENTIFICAÇÃO NOS AUTOS. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. DILIGÊNCIA REPUTADA CONSUMADA. PROVA INVIABILIZADA POR DESÍDIA DA PARTE POSTULANTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Deferida a prova pericial postulada pela parte autora, aprazada data para ultimação dos trabalhos periciais, que envolviam exame pessoal, e expedidas as diligências necessárias à sua efetivação, notadamente a veiculação de chamamento no órgão oficial, a frustração da diligência intimatória, repercutindo na inviabilidade de consumação da perícia, em razão de não ter a autora comparecido à perícia médica agendada, conquanto devidamente cientificada do ato, conforme reconhecido nos autos, implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica recobrindo a faculdade que lhe fora assegurada de produzir a prova necessária ao aparelhamento dos fatos dos quais emergiriam o direito invocado, obstando que ventile cerceamento de defesa ao se deparar com o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava e rejeição do pedido que deduzira.

2. Patenteado que fora a parte autora intimada a comparecer à perícia médica aprazada, ainda que por intermédio das suas patronas, ressoando evidenciada, das suas próprias manifestações nos autos, sua efetiva ciência quanto ao aprazamento do ato, abstendo-se de apresentação ao ato pericial por motivos alheios ao curso processual, que alcunhara de “circunstâncias imprevisíveis”, sem, contudo, detalhá-las, lastreá-las documentalmente ou ainda apresentar fundamento razoável para sua ausência, com o intuito de justificar sua desídia, inviável cogitar-se de nulidade do ato por ausência de prévia intimação pessoal como motivo apto à cassação da sentença ulteriormente prolatada, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, devendo ser reputada plenamente eficaz a intimação havida, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que a assistia de produzir a prova pericial que postulara, que, deferida, não se ultimara em razão de não ter viabilizado sua materialização por não ter comparecido à perícia médica agendada.

3. Conquanto, em regra, seja exigível a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica à qual se sujeitará por se tratar de ato a ser cumprido pessoalmente, não se trata essa previsão de premissa absoluta, pois comporta relativizações decorrentes das peculiaridades fáticas ocorridas à luz do caso concreto, notadamente se, ainda que por meio diverso, tivera prévio e efetivo conhecimento da designação do ato em razão da intimação endereçada ao seu patrono, que participara a cientificação e chegara a pontuar que teria a patrocinada comparecido ao local designado, ensejando o aperfeiçoamento do almejado, que fora participá-la do ato cuja produção dependia de sua presença, a ele deixando de comparecer por circunstâncias alheias ao curso processual, e não por falta de prévia e oportuna cientificação.

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.